Tribunal: TJBA
Processo: 0531666-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531666-51.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA DE JESUS ANDRADE CRUZ Advogado(s): APELADO: TAMILES DOS SANTOS BISPO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA SOBRE A FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANA CRISTINA DE JESUS ANDRADE contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude do suposto abandono da causa, considerando válida a intimação pessoal da parte autora por Aviso de Recebimento (AR) devolvido com a anotação "Não existe o número", com fundamento no art. 274, parágrafo único, do CPC. A Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida da parte, em desacordo com o art. 485, § 1.º, do CPC, e pela inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre o resultado da diligência frustrada. II. Questão em discussão: 2. A questão principal a ser dirimida é saber se a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do CPC, pode ser chancelada quando a intimação pessoal da parte, exigida pelo art. 485, § 1.º, do mesmo diploma legal, é realizada por Aviso de Recebimento (AR) que retorna com a indicação de que o endereço estava incorreto ou incompleto ("Não existe o número"), e quando a Defensoria Pública, que assiste a parte, não foi pessoalmente intimada do retorno negativo antes da prolação da sentença. III. Razões de decidir: 3. O Art. 485, § 1.º, do Código de Processo Civil exige, para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal da parte. Esta intimação possui um caráter solene, cuja finalidade precípua é a de oportunizar à parte a manifestação de seu interesse no prosseguimento da demanda, evitando a extinção do feito por uma falha que não é de sua exclusiva responsabilidade. 4. No casos, a tentativa de intimação por Aviso de Recebimento (AR) restou infrutífera, com a devolução da correspondência e a expressa informação de que o número do imóvel no endereço estava incorreto ou inexistente. 5. Outrossim, a Defensoria Pública, que atua na defesa da hipossuficiente, não foi pessoalmente intimada acerca do retorno negativo do AR, sendo-lhe retirada a oportunidade de adotar as medidas necessárias para sanar a falha e impulsionar o feito, em flagrante desrespeito à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 186 do CPC e no art. 128, inc. I, da LC n.º 80/94. A inobservância de tal prerrogativa processual resulta em nulidade absoluta do ato sentencial que extinguiu o processo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do § 1.º do mesmo dispositivo, não se presumindo a validade do ato nos moldes do art. 274, parágrafo único, do CPC, quando o Aviso de Recebimento (AR) é devolvido com a anotação de vício no endereço, a exemplo da inexistência do número. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público sobre o resultado da diligência frustrada também acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação das prerrogativas institucionais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1.º, inc. VIII; 485, inc. III e § 1.º; 186; LC Federal n.º 80/94, art. 128, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Apelação Cível: 0003493-55.2013.8.06.0076 FariasBrito, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Julgamento: 13/03/2024, 1.ª Câmara Direito Privado, Publicação: 13/03/2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0531666-51.2017.8.05.0001, tendo como apelante, ANA CRISTINA DE JESUS ANDRADE, e apelada, TAMILES DOS SANTOS BISPO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora, para ANULAR A SENTENÇA de primeira instância. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27